Tribunal: TJDFT
Processo: 0746380-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746380-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal – Policial Militar do Distrito Federal – Reserva Ex-Officio – Idade Limite no Posto – Ausência de Ilegalidade – Conveniência Administrativa – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, o Agravante defende a alteração da previsão legal que rege a reserva ex officio dos policiais militares do Distrito Federal. Sustenta, pois, ter a Lei n° 13.954/2019, a qual reestruturou a carreira militar em razão da Reforma Previdenciária, ter possibilitado a continuidade do policial militar na carreira até completar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, não sendo obrigatório o seu encaminhamento para a reserva quando atingida a idade limite para o posto. Assim, apesar de estar próximo de completar 58 (cinquenta e oito) anos, idade limite para o posto de Primeiro-Sargento, ainda não possui 35 (trinta e cinco) anos de serviço, motivo pelo qual pleiteia sua continuidade na ativa, haja visto estar próxima sua promoção para a graduação de Subtenente. Com efeito, a Lei n° 7.289/09, nos incisos do artigo 92, prevê a transferência para a reserva remunerada ex-officio, sempre que o militar incidir em uma das hipóteses elencadas, dentre as quais se destacam: atingir a idade-limite de 58 (cinquenta e oito) anos, para a graduação de Primeiro-Sargento; ou contar o policial militar com 35 (trinta e cinco) anos de serviço. O texto legal se utiliza da expressão “sempre que o policial-militar incidir nos seguintes casos”, ou seja, cumprido qualquer um dos requisitos legais, será o militar encaminhado à reserva remunerada. Apesar de o agravante buscar a interpretação que lhe é mais favorável do texto legal, não vislumbro a ocorrência de qualquer ilegalidade por parte da Administração, a qual se ateve ao estrito texto da lei. Destaca-se que ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade, sem ingressar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), sob pena de invasão de competência alheia e de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Assim, eventual estado de calamidade pública decorrente da falta de contingente, como fundamento para justificar sua continuidade na ativa, é matéria adstrita ao mérito administrativo, incabível de apreciação pelo Poder Judiciário. Não se tratando, pois, de evidente interpretação contrária ao texto legal, não verifico a presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator